Tribunal: TJDFT
Processo: 0725651-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que o agravado não fora localizado no endereço fornecido pelo agravante. Ante essa evidência, ao agravante para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, informar se a citação do agravado já ocorrera no processo originário, e, em caso positivo, para que informe seu atual endereço de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço do agravado, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13304783.